Tribunal: TJMT
Processo: 1022082-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022082-30.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BRF S.A.
RECORRIDOS: CESÁRIO ACELINO OLEGÁRIO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRF S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 95204961):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPUGNÇÃO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS E ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÕES REJEITADAS NO SANEADOR – DECISÃO MANTIDA – NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – INOVAÇÃO INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada a alegada possibilidade de a parte arcar com as custas processuais, deve ser mantida a decisão que autorizou o pagamento ao final.
Os herdeiros são investidos na posse e adquirem a propriedade no momento da morte do autor da herança, e, não instaurado o Inventário, na condição de titulares dos direitos, detêm legitimidade para ajuizarem Ação Reivindicatória.
Impõe-se o não conhecimento da matéria não apresentada na origem, pois configura inovação recursal”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAI n. 1022082-30.2020.8.11.0000, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 21/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados (id. 99869485).
A parte recorrente alega violação aos artigos 82, caput e § 1o, e 371, I, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que no presente caso não foram preenchidos os requisitos para o diferimento de custas ao final do processo, não sendo comprovada a momentânea dificuldade financeira dos recorridos para a concessão de tal benefício, e, por consequência, estes deveriam arcar com as custas processuais desde o início do processo.
Recurso tempestivo (id. 103062986).
Sem contrarrazões (id. 106367950).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 82, caput, e § 1o, e 373, I, do CPC está amparada na assertiva de que no presente caso não foram preenchidos os requisitos para o diferimento de custas ao final do processo, não sendo comprovada a momentânea dificuldade financeira dos recorridos para a concessão de tal benefício, e, por consequência, estes deveriam arcar com as custas processuais desde o início do processo.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) Não demonstrada a alegada possibilidade de a parte arcar com as custas processuais, deve ser mantida a decisão que autorizou o pagamento ao final.
(...) Ao rejeitar as arguições da agravante, a decisão agravada consignou que embora seja inconteste o valor da área em discussão, os autores/agravados não exercem a posse, já que a pleiteiam no procedimento que ajuizaram, de modo que estaria evidenciada a iliquidez momentânea para arcarem com as custas processuais. Anotou, ademais, que a agravante não demonstrou o contrário, uma vez que suas alegações “não passam de meras conjecturas”.
Realmente, a arguição está amparada na valoração do imóvel na época em que foi realizada a audiência de tentativa de conciliação, quando os agravados indicaram a quantia equivalente a 600 sacas de soja para o caso de a agravante pretender adquirir deles as terras, o que não tem relevância alguma para desautorizar o pagamento das custas ao final (...) ”. (id. 95204961) (g.n)
No entanto, para contrapor tal argumento se faz necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ.
2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei).
3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República.
5. Recurso Especial não provido”. (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019). (g.n) “contrario sensu”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça